Tribunal: TJSP
Processo: 2265396-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que consignou que novas pesquisas de bens deverão ser precedidas de comprovação da alteração patrimonial do devedor – Inconformismo – Cabimento – Exigência que não se mostra razoável – Execução que se desenvolve no interesse do credor – Inteligência do artigo 797 do Código de Processo Civil - Decisão reformada- Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que consignou que novas pesquisas de bens deverão ser precedidas de comprovação da alteração patrimonial do devedor – Inconformismo – Cabimento – Exigência que não se mostra razoável – Execução que se desenvolve no interesse do credor – Inteligência do artigo 797 do Código de Processo Civil - Decisão reformada- Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265396-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDAÇÃO
ARMANDO ALVARES PENTEADO, é agravada ALESSANDRA APARECIDA
CAMPOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265396-42.2019.8.26.0000 -Voto no 7970
2
Agravo de Instrumento n° 2265396-42.2019.8.26.0000
Agravante/Exequente: Fundação Armando Alvares Penteado
Agravada/Executada: Alessandra Aparecida Campos da Silva.
Comarca: São Paulo 19a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz de 1a Instância: Guilherme Silva e Souza
Voto n° 7970
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Decisão que consignou que novas pesquisas de bens deverão ser
precedidas de comprovação da alteração patrimonial do devedor
Inconformismo
Cabimento
Exigência que não se mostra
razoável Execução que se desenvolve no interesse do credor
Inteligência do artigo 797 do Código de Processo Civil - Decisão
reformada- Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 55, que, nos autos do cumprimento de
sentença, consignou que novos pedidos de constrição deverão ser
acompanhados de prova de mudança do estado patrimonial do executado:
“Vistos.
Tendo em vista a tentativa infrutífera de bloqueio on-line,
proceda a serventia à pesquisa pelo sistema Renajud nos termos da
decisão de fls. 28/29, desde que recolhidas as respectivas custas.
No ausência de veículos passíveis de constrição, aguarde-se
em arquivo a localização de bens pela parte exequente, ficando desde já
consignado que novos pedidos de constrição deverão vir acompanhados
de prova de mudança do estado patrimonial do executado.
Int.”.
A exequente, ora agravante, sustenta, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265396-42.2019.8.26.0000 -Voto no 7970
3
que pretende a exclusão da determinação judicial no que tange a
obrigatoriedade de indicação de bem específico para o desarquivamento do
feito. Aduz que a lei não exige prévia demonstração pelo credor da evolução
patrimonial do devedor. Por fim, requer a reforma.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
O recurso foi processado no efeito devolutivo e
decorreu o prazo para apresentação de contraminuta (fl. 133).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Deve ser afastada a exigência no sentido de que o
pedido de desarquivamento deverá ser acompanhado de prova da mudança do
estado patrimonial do executado.
Isso porque a execução se desenvolve no interesse
do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, que
algumas vezes não possui condições de cumprir com exatidão tal
determinação judicial, ou seja, não tem meios de comprovar a alteração
patrimonial do devedor, necessitando da intervenção do Poder Judiciário para
a localização de ativos financeiros e a obtenção de declaração de bens.
Desse modo a exigência do Juízo “a quo” não se
mostra razoável, considerando ainda que a inércia da parte credora poderá
ensejar a prescrição intercorrente.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265396-42.2019.8.26.0000 -Voto no 7970
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Fase de
cumprimento de sentença- Suspensão do feito com base no artigo 791,
III, do Código de Processo Civil. Pedido de desarquivamento
condicionado à prévia indicação de bens penhoráveis. Descabimento.
Exigência sem embasamento legal e que atenta contra o princípio de
máxima efetividade da execução. Afastamento de tal condição. Recurso
provido” (AI no 2118292-22.2014.8.26.0000, Rel. Hugo Crepaldi, 25a
Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2014).
“Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial - Reiteração de
pesquisa pelo sistema BACENJUD Admissibilidade, no caso - Última
diligência efetuada há mais de dois anos - Lapso temporal que não
permite concluir pela inocuidade da nova tentativa de bloqueio -Decisão
reformada -Recurso provido, para deferir novas tentativas de
localização de bens pelos sistemas BACENJUD e INFOJUD”. (TJSP,
AI n° 2177568-76.2017, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 02/10/2017).
Dessa forma, o recurso deve ser provido para
possibilitar o desarquivamento dos autos para futuras pesquisas de bens pelos
sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, desde que decorrido prazo razoável
para tanto, independentemente de comprovação da alteração patrimonial do
devedor. Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora